Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-20.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Seguro de veículo. Sinistro. Avaliação de conserto que ultrapassa 70% do valor obtido pela tabela FIPE. Indenização integral.
Dada a extensão dos vícios do veículo em mais de 70%, conforme conclusão pericial, o conserto do veículo afigura-se desarrazoado frente às circunstâncias do caso concreto, impondo-se de indenização no importe de 100% do valor da tabela FIPE.